Tribunal: CARF
Processo: 19515.720530/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
TERMO DE INÍCIO. CONTADOR.PROCURAÇÃO
É válida a ciência do Termo de Início dada a contador ao qual foram outorgados, mediante procuração, os poderes correspondentes.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com processo administrativo fiscal. O primeiro tem caráter inquisitorial e precede a formalização do lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a impugnação do lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido processo legal, em sentido estrito, do contraditório e da ampla defesa são próprias do processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÕES. ATOS PROCESSUAIS. PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte somente se enquadra na previsão do art. 138 do CTN se, antes do início da Fiscalização leva a efeito o pagamento dos tributos e contribuições não recolhidos, principal e acréscimo legais, e retificado suas declarações, o que não se verificou em concreto.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Demonstrada a prescindibilidade do pedido de perícia, impõe-se o seu indeferimento.
SIGILO BANCÁRIO. FISCO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. A transferência dados cobertos por sigilo bancário ao Fisco pelas instituições financeiras, sem autorização judicial, está prevista no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, dispositivo em plena vigência, apto a embasar procedimento fiscal e cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720530/2012-48
ACÓRDÃO
1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPER SACOLAO SAO PAULO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
TERMO DE INÍCIO. CONTADOR.PROCURAÇÃO
É válida a ciência do Termo de Início dada a contador ao qual foram
outorgados, mediante procuração, os poderes correspondentes.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO
DE FISCALIZAÇÃO.
Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com processo
administrativo fiscal. O primeiro tem caráter inquisitorial e precede a
formalização do lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a
impugnação do lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido
processo legal, em sentido estrito, do contraditório e da ampla defesa são
próprias do processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÕES. ATOS PROCESSUAIS. PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal
a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de
atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação
tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte somente se enquadra na previsão do art. 138 do CTN se,
antes do início da Fiscalização leva a efeito o pagamento dos tributos e
contribuições não recolhidos, principal e acréscimo legais, e retificado suas
declarações, o que não se verificou em concreto.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
2
Demonstrada a prescindibilidade do pedido de perícia, impõe-se o seu
indeferimento.
SIGILO BANCÁRIO. FISCO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. A
transferência dados cobertos por sigilo bancário ao Fisco pelas instituições
financeiras, sem autorização judicial, está prevista no art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, dispositivo em plena vigência, apto a
embasar procedimento fiscal e cuja constitucionalidade foi reconhecida
pelo STF.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral),Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lavrados em virtude da
constatação de depósitos bancários cuja origem o Contribuinte não logrou êxito em comprovar.
Em Impugnação, o Recorrente alega, nas palavras do Acórdão Recorrido, que:
a) Foi lavrado Termo de Início de Procedimento Fiscal sem a ciência do
representante legal da impugnante e somente foi intimado o contador da
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
3
empresa a apresentar documentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos
da Autoridade Administrativa;
b) É sabido que não compete a contabilidade/contador da empresa apresentar
extratos bancários das empresas para as quais presta serviços;
c) O representante legal da impugnante em momento algum foi intimado para
apresentação de extratos bancários, restando caracterizada a abusividade do
Termo de Embaraço à Fiscalização e da requisição de informações financeiras às
instituições bancárias;
d) Em 01/03/2012 foi lavrado o primeiro termo de intimação fiscal com ciência da
impugnante em 05/03/2012 e Contra-Notificado em 09/03/2012 por seu
procurador e subscritor desta. Tal termo intimava à impugnante justificar,
comprovar e demonstrar origem dos recursos movimentados nas contas
bancárias conforme determinada planilha que se encontrava anexa.
Contudo esclareceu a impugnante em sua contra-notificação que as requisições
não estariam claras, pois apresentavam planilhas com valores aleatórios, sem
apresentar papel timbrado das instituições bancárias, não podendo então
determinar que tais valores realmente se referiam a impugnante.
Requereu-se então, maiores esclarecimentos para apresentar o necessário.
Para sua surpresa, foi surpreendido, em 18/03/2012, já com o auto de infração.
e) As contas correntes foram auditadas sem nenhuma notificação ao
representante legal, ou seja, foi quebrado sigilo bancário do contribuinte sem
nenhuma autorização judicial. Neste caso, o princípio do contraditório e da e
ampla defesa, foram ambos ignorados e desconsiderados.
f) Não houve procedimento administrativo adequado, nem se instaurou o
indispensável processo, dando oportunidade de manifestação ao contribuinte,
restando violado o princípio da ampla defesa e da igualdade, pois a Administração
não assegurou ao administrado tratamento processual adequado;
g) No caso presente, não ocorreu tal igualdade, e sim um abuso de autoridade
que quebrou o sigilo bancário da recorrente sem sua autorização.
h) Assim, resta evidenciada a nulidade das autuações pela não comprovação da
legalidade do processo administrativo, não tendo sido observado o art. 142 do
CTN, entre outros dispositivos;
i) Os valores arbitrados pelo i. auditor da Receita Federal são abusivos e
descabidos. Os cálculos apresentam alíquotas desproporcionais, principalmente
no que tange a alegação de omissão de valores.
j) Não estão claros os enquadramentos legais proporcionais ao fato gerador.
k) A multa de 75% imposta hão deve prosperar, pois todas as intimações
recebidas pela recorrente foram atendidas, não havendo que se falar em
embaraço a fiscalização.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
4
l) No que tange ao não recolhimento do IRPF, CSLL, CFSS, P1S/PASEP, não houve
qualquer atividade omitida, portanto improcedente a aplicação da infração.
m) Não há nenhuma comprovação inserida no auto de infração de qualquer
omissão de Valores, e sim, uma movimentação financeira normal com entradas e
saídas, fruto da tentativa, de salvação da atividade comercial que se encontrava a
beira da falência.
n) Diante da situação descrita, na forma do art. 16 do Decreto 70.235/72, requer
perícia técnica dos valores apurados pela Fiscalização, necessidade que tem base
nas seguintes razões:
I) Verificação de correta, aplicabilidade de multas. II) Verificação de planilha com
apresentação de depósitos das contas correntes. III) Verificação de aplicabilidade
de valor apurado e base de cálculo. IV) Verificação de juros taxa de juros aplicado.
• o) Indicando seu perito (fl. 394), alinhando como quesitos:
(...)”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, pelas seguintes razões
principais:
A defesa técnica da contribuinte confundiu-se quanto aos limites e possibilidades
do exame pericial, pois incluiu em seus quesitos diversas alegações que, em
verdade, não configuram matéria de fato, mas sim de direito, de cujo teor se
depreendem questões preliminares e de mérito.
Não houve nulidade por falta de ciência do representante legal da empresa, pois
como se constata à fl. 49 a ciência no Termo de Início de Fiscalização foi dada pelo
contador Gustavo Braga Ricci com base nos poderes outorgados pela empresa
fiscalizada através da procuração juntada a este processo como documento de
folha 50.
Os dados contidos na intimação em comento foram obtidos mediante a regular
emissão de RMF (fls. 102 a 276), após a omissão deliberada da fiscalizada em
atender as exigências de apresentação de documentos, levadas a efeito ainda no
Termo de Início de Fiscalização. As planilhas, por sua vez, indicavam o banco,
agência e conta em de cada depósito sobre cuja origem se solicitava
esclarecimentos.
O acesso da Autoridade Administrativa do Fisco a informações bancárias, no curso
do procedimento fiscal, tem respaldo no art. 6o da Lei Complementar 105/2001,
julgado constitucional pelo STF.
Não há que se falar em cerceamento de defesa em etapa pré-processual de
fiscalização.
O TVF expressamente menciona (fl. 310) que depósitos bancários de origem não
comprovada foram lançados de ofício através de Auto de Infração a título de
omissão de receita ou rendimento conforme caracterização do artigo 42 da Lei
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
5
9430/96, bem como se verifica no corpo das autuações (fl. 317 a 379) a precisa
descrição das infrações praticadas e os dispositivos legais aplicados.
Quanto ao pedido de exame pericial, a autuada não traz qualquer demonstrativo
com cálculos que apontem ou que permitam inferir erros que justificassem seu
pedido ou a necessidade do auxílio do exame pericial.
As alegações genéricas da defesa no sentido de que os depósitos bancários não
configurariam receita são contraditos pelas DIPJs (fls. 03 a 46), pois estas
declarações não informam qualquer receita ou apuração de resultados nos anos
de 2007 e 2008, período em que a contribuinte movimentou R$ 7.985.132,50 em
suas contas bancárias (fls. 108 a 276), observando-se que a contribuinte não traz à
cognição documentos que comprovem qualquer outro recolhimento além
daqueles que constam descritos no TVF (fl. 313).
Como se verifica às folhas 278 a 303, a intimação citada especificou precisamente
por data, conta-corrente, agência e instituição financeira cada um dos depósitos
sobre os quais a fiscalizada deveria ser manifestar.
Para afastar a incidência da previsão contida no art. 24 da Lei 9.249/95 e no art.
42 da Lei 9.430/96 a autuada deveria correlacionar em suas contrarrazões cada
um dos depósitos elencados no Termo de Intimação Fiscal de 01/03/2012 (fls. 277
a 303) com documentos que demonstrassem a origem, a causa e, sendo o caso, o
oferecimento a tributação dos valores correspondentes, ou seja, deveria
apresentar provas documentais de suas operações comerciais e da relação destas
com as respectivas movimentações bancárias de forma articulada com a peça
impugnatória.
O texto da Lei 11.488/2007 é cristalino, de modo algum se verificou a revogação
da multa de ofício, cabendo, ainda, destacar que o texto da Lei 9.430/96 é
explícito quanto a sua aplicabilidade aos lançamentos de tributos e contribuições
(CSLL, PIS/PASEP e COFINS).
O texto do CTN é explícito ao delimitar a denúncia espontânea ao momento
anterior a qualquer procedimento fiscal. Deste modo, o contribuinte somente se
enquadraria no art. 138 do Código referido se, antes da Fiscalização em comento,
tivesse levado a efeito o pagamento dos tributos e contribuições não recolhidos,
principal e acréscimo legais, e na sequência retificado suas declarações, o que de
modo algum se aplica ao caso concreto, tendo em vista o teor do TVF e das
declarações da autuada (com destaque às suas DIPJ 2008 e 2009 sem receitas
informadas - fls. 03 a 46). Reitere-se que a impugnação não traz qualquer
comprovante adicional de pagamentos anteriores ao procedimento fiscal.
No que tange à aplicação da taxa Selic sobre os créditos tributários, cumpre
registrar que isso decorre de previsão expressa na legislação tributária (artigo 61,
§ 3o, c/c art. 5o, § 3o, todos da lei 9.430/96), a qual não pode ser afastada pela
Autoridade Administrativa do Fisco, nos termos do art. 26-A do Decreto
70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009. Ademais, convém
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
6
acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já
pacificaram o entendimento de que é legal a utilização da taxa Selic para
atualização de débitos tributários.
Registre-se, por fim, que nos termos do art. 23, II, §4o, incisos I e II, do Decreto
70.235/72 não é possível no Processo Administrativo Fiscal acolher a solicitação
para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais
administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado)
constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.”
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando as razões de Impugnação,
notadamente quanto à necessidade de realização de perícia técnica para apuração dos cálculos
envolvidos no lançamento, nulidade por alegação genérica de ilegalidade do processo
administrativo, violação a princípios constitucionais como ampla defesa e igualdade e nulidade por
intimação na pessoa do contabilista da empresa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
merecendo conhecimento.

2
DIREITO
No caso, o Recorrente apenas reiterou genericamente os argumentos de sua
Impugnação, que foram afastados pelo preciso e minucioso Acórdão da DRJ, cujas razões adoto
nos termos do art. 114, §12, I do RICARF, transcrevendo a íntegra do Acórdão Recorrido por amor
à publicidade.
“12. A impugnação é tempestiva, dela se conhecendo.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
7
13. De plano, é necessário esclarecer que a defesa técnica da contribuinte
confundiu-se quanto aos limites e possibilidades do exame pericial, pois incluiu
em seus quesitos diversas alegações que, em verdade, não configuram matéria de
fato, mas sim de direito, de cujo teor se depreendem questões preliminares e de
mérito que serão examinadas conforme sua natureza, com base no princípio da
instrumentalidade do processo e do informalismo moderado.
Preliminares e Pedido de Perícia 14. A defesa alega diversas irregularidades na
Fiscalização, inclusive por meio dos quesitos periciais 9 e 10, que redundariam em
nulidade das autuações e que teriam ocorrido por:
a) Falta de ciência do representante legal da empresa quanto à instauração do
procedimento de Fiscalização, limitando-se tal medida ao contador da autuada, o
qual careceria de competência legal para apresentar extratos bancários;
b) Ausência de clareza na intimação de fls. 277 a 303, pois não estava
acompanhada do papel timbrado das instituições bancárias, impedindo, assim, a
certeza de que os valores referidos na citada intimação, de fato, se referiam à
impugnante;
c) Inexistência de prévio processo administrativo, situação que impediu o
exercício da ampla defesa, verificando-se, ainda, a quebra da igualdade entre as
partes; e d) Auditoria sem a ciência do representante legal da empresa e exame
de informações bancárias sem autorização judicial.
15. Considerando os documentos encartados no presente processo, sem razão a
defesa, pois como, inicialmente, se constata (fl. 49) a ciência no Termo de Início
de Fiscalização foi dada pelo contador Gustavo Braga Ricci com base nos poderes
outorgados pela empresa fiscalizada através da procuração juntada a este
processo como documento de folha 50. Vejamos seu teor:
PROCURAÇÃO Por este instrumento particular, na melhor forma de direito, de um
lado "SUPER SACOLÃO SÃO PAULO LTDA - EPP" inscrita no CNPJ sob
n°00.882.135/0001-28, com sede à Rua Marcos Fernandes n° 800 — Box 01—
Saúde — São Paulo/SP — CEP.: 04149-120, neste ato representado pelo sócio Sr.
SÉRGIO LUIZ ALVES DE CASTRO, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, portador
da Cédula de Identidade RG n° MG 6.527.863 SSP/MG e inscrito no CPF n°.
875.157.926-04, residente à Rua Prudente de Morais n° 1074 — apto. 123 —
Centro —Piracicaba/SP — CEP.: 13400-310.
Nomeia e constitui seu(s) bastante procurador(es):
[...]
GUSTAVO BRAGA RICCI, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de
Identidade RG n° 29.636.288-8/SSP-SP, inscrito no C.P.F ri° 305.145.578-42,
residente a Rua São Luis do Paraitinga, n° 237 — Quinta da Paineira - São Paulo/SP
— CEP.:03152-070;
[...]
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
8
Para representá-la junto às repartições do município de São Paulo, Divida Ativa da
União, Receita Federal do Brasil, INSS, Prefeitura Municipal de São Paulo, Caixa
Econômica Federal, Secretaria da Fazenda Estadual, Sindicatos e ao Ministério do
Trabalho, com fins específicos de:
• Levantar débitos, solicitar pesquisa de débitos inscritos e não inscrito, tirar
relatório de pendência para empresa acima citada, atualizar cadastro, solicitar
certidões negativas, prestar declarações, atender fiscalizações, receber auto de
infração, notificações, podendo também negociar e parcelar débitos em todas as
repartições competentes, podendo tudo assinar, dar entrada, requerer, retirar
cumprir exigência, e tudo mais que se fizer necessário para o bom desempenho
do presente mandato, substabelecer inclusive.
16. O texto da procuração é bastante claro, não existindo dúvidas de que o
contador, no atendimento à Fiscalização, poderia tomar ciência do Termo de
Início do Procedimento questionado.
17. No que concerne aos documentos exigidos na intimação que integra o Termo
de Início de Procedimento Fiscal (fls. 48 e 49) cumpre registrar que o contador,
como preposto da empresa Fiscalizada, forneceu apenas parte do que foi
determinado, não apresentando, em especial, extratos bancários, bem como é
necessário destacar que isso se deu sem qualquer explicação sobre a razão da
apresentação parcial dos documentos (por exemplo, se entedia incabível fornecer
os extratos citados).
18. A partir dos elementos de informação contidos neste processo e o conteúdo
da impugnação não se pode acolher como nulidade a mera alegação de que o
contador não teria poderes para tomar ciência do início da Fiscalização ou
fornecer extratos bancários pela incompatibilidade de tais assertivas com o teor
dos poderes que foram outorgados ao profissional citado.
19. A conclusão lógica é que a empresa fiscalizada decidiu não atender ao
fornecimento do que lhe foi exigido por meio do Termo de Início de Fiscalização,
pois tal posição foi adotada sem qualquer explicação formal e escrita dirigida à
Autoridade requerente.
20. Observe-se também que tampouco é crível que o contador não tenha levado
ao conhecimento de seu cliente às exigências em exame e o Termo de Início de
Fiscalização.
21. O estratagema do não fornecimento completo dos documentos, adotado pela
fiscalizada ainda no curso do Procedimento Fiscal, salta à vista na resposta da
contribuinte à intimação emitida em 01/03/2012 (fls. 277 a 303), cujo teor
cumpre reproduzir (fl. 305):
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
9

22. O intento procrastinatório da resposta reproduzida é de clareza solar.
Acolher essa alegação da defesa seria o mesmo que aceitar que a empresa
desconhece em quais bancos possui conta bancária e qual é a sua movimentação,
lembrando que os dados contidos na intimação em comento foram obtidos
mediante a regular emissão de RMF (fls. 102 a 276), após a omissão deliberada da
fiscalizada em atender as exigências de apresentação de documentos, levadas a
efeito ainda no Termo de Início de Fiscalização.
23. Para espancar qualquer dúvida quanto ao artifício expresso na resposta de
folha 305, cabe reproduzir parte da intimação emitida em 01/03/2012 (fl. 278):

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
10
24. O excerto reproduzido no parágrafo anterior exemplifica a estrutura e o
padrão das informações requeridas, através da intimação em questão, e
claramente esta indica o banco, a agência e a conta bancária de cada uma das
movimentações financeiras a esclarecer, bem como as datas correspondentes.
25. Não há, portanto, qualquer obscuridade na exigência criticada pela defesa no
documento de folha 305 e se tal crítica tivesse sido elaborada de boa-fé bastaria
que a interessada enviasse seus extratos bancários do mesmo período de forma a
combater, com fundamentos materiais, o teor das informações sobre as quais
lançou dúvida quanto à origem.
26. Dentro desse contexto, considerando o estratagema descrito, resta evidente
que a não entrega de documentos bancários foi uma decisão consciente e
deliberada da contribuinte, algo que é possível, mas que gera consequências,
como as fixadas no art. 42 da Lei 9.430/96, tema a ser abordado no exame de
mérito.
27. A Autoridade que presidiu o procedimento fiscal, percebendo o artifício da
fiscalizada, recebeu a resposta de folhas 305 e 306 como negativa de
fornecimento e, corretamente, respondeu com a lavratura das autuações
questionadas.
28. Além do exposto, diante da alegação de quebra de sigilo bancário, é
necessário lembrar que o acesso da Autoridade Administrativa do Fisco a
informações bancárias, no curso do procedimento fiscal, tem respaldo no art. 6o
da Lei Complementar 105/2001:
Art. 6 As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
29. Sobre o dispositivo reproduzido impende recordar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF), em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento
conjunto de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar
(LC) 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários de
contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização
judicial.
30. Por maioria de votos – 9 a 2 – , prevaleceu no STF o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de
sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o
dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
11
31. Quanto à Fiscalização em si é necessário consignar que não há como se falar
em cerceamento do direito de defesa, nos termos alegados na impugnação, pois
há que se distinguir aqui os conceitos de processo administrativo fiscal do de
procedimento administrativo fiscal, para o que socorro-me da precisa na lição de
James Marins:
"Não pode ser confundido o processo administrativo tributário com o
procedimento administrativo tributário, ou procedimento fiscal. Este é
marcantemente 'fiscalizatório' ou 'apuratório' e tem por finalidade preparar o ato
de lançamento, que é o momento em que o Estado exator formaliza sua
pretensão tributária (crédito) em face do contribuinte. Após tal formalização é
que pode ter lugar o processo administrativo, bastando para tanto que o
contribuinte, lançando mão dos meios de impugnação administrativos previstos,
ofereça formalmente sua resistência à pretensão fiscal do Estado." (Direito
Processual Tributário Brasileiro, r ed., Dialética, p. 92)32. As garantias do
contraditório e da ampla defesa, a vista do disposto no artigo 5°, LV, da
Constituição Federal, são inerentes ao processo administrativo, não ao
procedimento administrativo fiscal, de caráter primordialmente inquisitório, de
sorte que, tendo o lançamento sido instrumentalizado por auto de infração, com
a descrição clara dos fatos imputados ao contribuinte, facultando-lhe plena
defesa, não há se falar em nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
Nesse sentido cumpre mencionar os seguintes julgados:
IRPJ — PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NULIDADE DO PROCEDIMENTO —
OMISSÃO DE RECEITAS — MICROEMPRESA — LUCRO PRESUMIDO — ARGUIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. Na fase procedimental do processo
administrativo fiscal predomina o princípio da inquisitoriedade; o contraditório e
a ampla defesa somente podem ser invocados na fase processual seguinte, depois
de formalizada a acusação fiscal. (...)" (Ac. 105-13984, Rel. Cons. Maria Amália
Fraga Ferreira)CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. Não há se
confundir procedimento administrativo fiscal com processo administrativo fiscal.
O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e precede a formalização do
lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a impugnação do
lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido processo legal, em sentido
estrito, do contraditório e da ampla defesa são próprias do processo
administrativo fiscal. (ACÓRDÃO No 17-29398 de 07 de Janeiro de 2009 – 8a
Turma da DRJ em São Paulo/SP)33. Desta forma, não pode prosperar a alegação
de que foi violado o direito à ampla defesa pela ausência de processo
administrativo no curso do procedimento fiscal, pois o contencioso administrativo
somente se instaura com a impugnação que, além desse efeito, impõe a
suspensão da exigibilidade.
34. Considerando que as contrarrazões da autuada foram recebidas pela unidade
preparadora dentro das regras do Decreto no 70.235/72 e encaminhadas para
julgamento administrativo não há como se falar em qualquer ofensa ao devido
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
12
processo legal e, portanto, ao exercício do direito de defesa e aos demais
princípios relacionados.
35. Depois de cientificado do lançamento o autuado tem amplo conhecimento da
exigência, de seus fundamentos e elementos em que se baseia podendo exercer
amplamente o direito de defesa, como faz o ora impugnante.
36. Já no que concerne à alegação de falta de clareza dos enquadramentos legais,
novamente a defesa labora com argumentos que não encontram respaldo na
realidade, pois o TVF expressamente menciona (fl. 310) que depósitos bancários
de origem não comprovada foram lançados de ofício através de Auto de Infração
a título de omissão de receita ou rendimento conforme caracterização do artigo
42 da Lei 9430/96, bem como se verifica no corpo das autuações (fl. 317 a 379) a
precisa descrição das infrações praticadas e os dispositivos legais aplicados.
37. Deste forma, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses de nulidade
de que trata o art. 59 do Decreto 70.235/72, observando que a demonstração da
regularidade do procedimento fiscal, além dos argumentos anteriormente
alinhados, resta demonstrada pelo teor do Termo de Início de Fiscalização (fls. 48
e 49), do MPF correspondente (fl. 02), das intimações emitidas, bem como do TVF
(fls. 308 a 314) e dos
Autos de Infração lavrados (fls. 315 a 379), restando, assim, respondidas as
questões levantadas pela defesa no que denominou de quesitos periciais 9o e 10o
(fl. 398).
38. Quanto ao pedido de exame pericial, a defesa afirma que tem por objetivos:
I) Verificação de correta aplicabilidade de multas. II) Verificação de planilha com
apresentação de depósitos das contas correntes. III) Verificação de aplicabilidade
de valor apurado e base de cálculo. IV) Verificação de juros taxa de juros aplicado.
39. Diante do exposto e considerando os quesitos periciais apresentados pela
defesa (fls. 397 a 398), na forma do art. 18 do Decreto 70.235/72, o pedido em
exame não merece acolhida, pois as verificações requeridas ou tratam de matéria
de direito, portanto, fora do escopo do trabalho pericial, ou tem por objeto o
mero cotejo de documentos e a execução de cálculos aritméticos, para os quais
não é necessária perícia.
40. Impende, no tema da perícia, destacar que a autuada não traz qualquer
demonstrativo com cálculos que apontem ou que permitam inferir erros que
justificassem seu pedido ou a necessidade do auxílio do exame pericial.
41. Não obstante, como inicialmente consignado neste voto, os quesitos periciais
que veiculam questões de direito vinculadas ao mérito serão nele abordados, bem
como os quesitos relacionados aos valores encontrados pela Fiscalização.
Mérito 42. A controvérsia instaurada decorre da constatação de severa
divergência entre a movimentação financeira da contribuinte, no período
fiscalizado (R$ 7.985.132,50), e o que consta das DIPJ de 2008 e 2009 (fls. 03 a
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
13
46), bem como das DCTF, das DACON correspondentes e recolhimentos
efetivados. Sobre as declarações referidas e pagamentos da contribuinte o TVF
registrou que (fl. 313):

43. Diante dessas constatações, apuradas inclusive por meio de RMF, a defesa
limitou-se a afirmar a inexistência de omissão de receitas e que as autuações não
comprovariam tal situação, assertiva esta que pode ser refutada tendo em conta
apenas o seu confronto com o teor da DIPJ (fls. 03 a 46), pois estas declarações
não informam qualquer receita ou apuração de resultados nos anos de 2007 e
2008, período em que a contribuinte movimentou R$ 7.985.132,50 em suas
contas bancárias (fls. 108 a 276), observando-se que a contribuinte não traz à
cognição documentos que comprovem qualquer outro recolhimento além
daqueles que constam descritos no TVF (fl. 313).
44. Mesmo diante da situação descrita, a Autoridade Administrativa que presidiu
o procedimento de Fiscalização, na forma exigida pelo art. 42 da Lei 9.430/96,
com base em informações bancárias obtidas por meio de RMF, intimou a
contribuinte (fls. 277 a 303) a justificar, comprovar e demonstrar com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem, a causa e
o oferecimento à tributação, se for o caso, dos recursos movimentados nas contas
bancárias mantidas nas instituições financeiras conforme planilha de conferência
dos depósitos/créditos bancários (Anexo — Termo de Intimação Fiscal —
01/03/2012).
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
14
45. Como se verifica às folhas 278 a 303, a intimação citada especificou
precisamente por data, conta-corrente, agência e instituição financeira cada um
dos depósitos sobre os quais a fiscalizada deveria ser manifestar.
46. A reposta da fiscalizada (fls. 305 e 306), além de não trazer os esclarecimentos
necessários, não apresentar qualquer documento, ainda lançou mão do artifício
de alegar que o Termo de Intimação Fiscal de 01/03/2012 não trazia qualquer
prova de que os valores questionados tinham vínculo com a contribuinte,
observando que tal argumento da defesa já foi enfrentado no exame das
preliminares e refutado.
47. Registre-se também que a não apresentação de seus extratos bancários como
anexo da impugnação, além de contraditória com o questionamento feito na
resposta de folha 305 e 306 quanto à origem dos dados bancários utilizados pela
Fiscalização, também ilumina o caráter procrastinatório do pedido de exame
pericial.
48. Sendo evidente o artifício e o intuito da reposta de folhas 305 e 306,
corretamente o Auditor-Fiscal rejeitou as alegações correspondentes e, diante da
falta de documentos que pudessem comprovar a origem e oferecimento à
tributação dos valores movimentados pela fiscalizada, lavrou as autuações
necessárias, cabendo reproduzir a seguinte disposição do Decreto no 3.000/99,
vigente à época das infrações em exame:
Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei no 9.430,
de 1996, art. 42, § 1o).
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, submeter-
seão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, § 2o).
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferência de outras contas da própria pessoa jurídica (Lei no 9.430, de 1996,
art. 42, § 3o, inciso I).
Tratamento Tributário Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o
regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de
apuração a que corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
15
49. Para afastar a incidência da previsão contida no art. 24 da Lei 9.249/95 e no
art. 42 da Lei 9.430/96 a autuada deveria correlacionar em suas contrarrazões
cada um dos depósitos elencados no Termo de Intimação Fiscal de 01/03/2012
(fls. 277 a 303) com documentos que demonstrassem a origem, a causa e, sendo o
caso, o oferecimento a tributação dos valores correspondentes, ou seja, deveria
apresentar provas documentais de suas operações comerciais e da relação destas
com as respectivas movimentações bancárias de forma articulada com a peça
impugnatória.
50. Todavia, a defesa não apresentou qualquer documento, além dos poucos
fornecidos no curso do procedimento fiscal, limitando-se a afirmar que:
Os valores arbitrados pelo i. auditor da Receita Federal são abusivos e descabidos.
Os cálculos apresentam alíquotas desproporcionais, principalmente no que tange
a alegação de omissão de valores.
51. O argumento reproduzido se aproxima da negativa geral e claramente não
observa o ônus da impugnação especificada na medida em que não foi
acompanhado de qualquer demonstrativo de cálculo, amparado em extratos
bancários, que pudesse infirmar a apuração da Fiscalização, reitere-se, escorada
em dados obtidos por meio de RMF.
52. Na mesma linha do argumento anterior temos o tema do quesito pericial 11(fl.
399), cujo teor cumpre reproduzir:
11o Quesito Queira a Secretária da Receita Federal apresentar planilha nos valores
apurados nas contas correntes demonstrando ativo e passivos para conclusão do
valor apurado.
53. Conforme alega a defesa, o exame pericial de que trata o quesito reproduzido
teria por objetivo:
II) Verificação de planilha com apresentação de depósitos das contas correntes.
III) Verificação de aplicabilidade de valor apurado e base de cálculo.
54. Não obstante, como já consignado neste voto, a defesa não traz qualquer
demonstrativo, nem mesmo por amostragem, que pudesse lançar dúvida sobre a
correção dos valores apurados pela Autoridade lançadora.
55. A autuada sequer buscou comparar os extratos bancários, obtidos através de
RMF (fls. 108 a 276), com a planilha que se encontra no anexo da intimação
emitida em 01/03/2012 (fls. 278 a 303) de modo a apontar alguma falha nos
valores entabulados pela Fiscalização.
56. Desta feita, a defesa não apresentou qualquer argumento hábil a infirmar a
presunção de veracidade do ato-norma expresso nas autuações questionadas,
cabendo frisar que a sindicabilidade, no caso concreto, depende do simples cotejo
de documentos já encartados neste processo e de operações aritméticas, como o
somatório das movimentações diárias contidas nos extratos de folhas 108 a 276
(medidas que, obviamente, prescindem de perícia, mas das quais a impugnante
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
16
não se ocupou, reiterando que nem mesmo trouxe suas vias dos extratos
bancários relacionados aos fatos).
57. No que concerne a alegação de que os valores apurados são abusivos ou
descabidos, novamente sem razão a defesa, pois corretamente os depósitos
bancários de origem não comprovada foram lançados de ofício, na condição de
omissão de receita ou rendimento, conforme fixa o artigo 42 da Lei 9430/96.
58. A título de exemplo, cumpre observar que a partir dos extratos bancários de
folhas 108 a 276 e tendo em vista a não apresentação dos devidos
esclarecimentos e documentos por parte da contribuinte, a Autoridade lançadora
constatou que nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007, nas contas
correntes examinadas, ocorreram créditos de origem não comprovada que
somados atingiram os valores de R$ 846.327,74, R$ 610.194,62 e R$ 593.566,04,
respectivamente (já consideradas as exclusões necessárias, perfazendo um
montante de R$ 2.050.088,40).
59. Relativamente ao montante indicado no parágrafo anterior, consta do Auto de
Infração (fl. 320) o seguinte:

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
17
60. O que o excerto do Auto de Infração, reproduzido no parágrafo anterior,
demonstra é a rigorosa aplicação do previsto no art. 42 da Lei 9.430/96,
observando-se que o
mesmo se verifica no restante das exigências relativas ao IRPJ e demais
lançamentos.
61. Neste ponto cumpre frisar que a defesa não traz qualquer demonstração ou
argumento questionando especificamente os valores indicados nas autuações (fls.
315 a 379), tendo se limitado a alegar falta de clareza ou de origem dos valores
encontrados e que seriam abusivos e descabidos, mas sem nada articular ou
demonstrar de errado sobre os teor das autuações, nem mesmo de forma
amostral, o mesmo se verificando em relação as fontes de informação
empregadas pela Fiscalização, quais sejam, os extratos bancários de folhas 108 a
276.
62. Considerando todo o exposto, temos que a contribuinte não se desincumbiu
de demonstrar a origem dos créditos líquidos, em contas bancárias, questionados
pela Fiscalização, no Termo de Intimação emitido em 01/03/2012, bem como
sequer buscou justificar a apresentação das DIPJ 2008 e 2009 sem informar
qualquer receita (seja no curso do Procedimento Fiscal ou em sua impugnação).
63. Portanto, sem razão a defesa, não existindo hipótese que possa afastar os
efeitos dos comandos legais referidos nas autuações, com destaque para o
disposto no art. 24, §2o, da Lei 9.249/95 (disposição relativas à tributação reflexa -
CSLL, PIS/PASEP e COFINS).
Multa de ofício 64. Observando os quesitos periciais 5o e 7o (fls. 397 e 398),
cumpre consignar que a incidência da multa de ofício (75%) consta
expressamente do corpo de todas as autuações lavradas (fls. 315 a 279), inclusive
em relação as contribuições e que sua incidência sobre os valores não recolhidos
decorre diretamente dos comandos da Lei 9.430/96 e não está subordinada ao
atendimento de intimações ou a questões relativas à embaraço à Fiscalização.
Observe-se as normas correspondentes, com as alterações introduzidas pela Lei
11.488/2007, in verbis:
Lei 11.488/2007 Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do §
2o nos incisos I, II e III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal (...)65. O texto da Lei 11.488/2007 é cristalino, de modo algum
se verificou a revogação da multa de ofício, cabendo, ainda, destacar que o texto
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
18
da Lei 9.430/96 é explícito quanto a sua aplicabilidade aos lançamentos de
tributos e contribuições (CSLL, PIS/PASEP e COFINS).
Inaplicabilidade do art. 138 do CTN 66. O art. 138 do CTN fixa o seguinte:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
67. O texto do CTN é explícito ao delimitar a denúncia espontânea ao momento
anterior a qualquer procedimento fiscal. Deste modo, o contribuinte somente se
enquadraria no art. 138 do Código referido se, antes da Fiscalização em comento,
tivesse levado a efeito o pagamento dos tributos e contribuições não recolhidos,
principal e acréscimo legais, e na sequência retificado suas declarações, o que de
modo algum se aplica ao caso concreto, tendo em vista o teor do TVF e das
declarações da autuada (com destaque às suas DIPJ 2008 e 2009 sem receitas
informadas - fls. 03 a 46).
68. Reitere-se que a impugnação não traz qualquer comprovante adicional de
pagamentos anteriores ao procedimento fiscal.
Juros de Mora 69. No que tange à aplicação da taxa Selic sobre os créditos
tributários, cumpre registrar que isso decorre de previsão expressa na legislação
tributária (artigo 61, § 3o, c/c art. 5o, § 3o, todos da lei 9.430/96), a qual não pode
ser afastada pela Autoridade Administrativa do Fisco, nos termos do art. 26-A do
Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009.
70. Ademais, convém acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já pacificaram o entendimento de que é legal a utilização da taxa
Selic para atualização de débitos tributários:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA
SELIC. LEGALIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora,
na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei
Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos
débitos fiscais federais. (Precedentes: AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009; REsp
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
19
803.059/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 16/06/2009, DJe 24/06/2009; REsp 1098029/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; AgRg no
Ag 1107556/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/06/2009, DJe 01/07/2009; AgRg no Ag 961.746/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 21/08/2009)
3. Raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a Fazenda
restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que,
no desembolso, os cidadãos exonerar-se-iam desse critério, gerando desequilíbrio
nas receitas fazendárias. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no
879.844, julgado em 11/11/2009)1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2.
Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade.
Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade.
Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel.
Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte
assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre
contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. (Supremo Tribunal
Federal, Recurso Extraordinário no 582461/SP, julgado em 18/05/2011)71. Desta
feita, tendo em consideração os quesitos periciais 4 e 8 (fl. 397 e 398), cabe
reproduzir o texto do art. 161, §1o, do CTN, in verbis:a Art. 161. O crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o
motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
72. O entendimento do Fisco e do STF, no tema, atentam para a disposição
expressa do CTN de que a taxa de 1% ao mês somente é aplicável se a lei não
dispuser de modo diverso e assim ocorreu por meio da Lei 9.430/96,
anteriormente citada.
73. Diante do exposto, não há pertinência ou utilidade em se recalcular os juros
de mora a taxa de 1% ao mês, conforme requerido no 8o quesito pericial.
74. No que concerne ao primeiro quesito pericial explicitamente pede que se
informe se nas autuações em exame ocorreu a incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício e que isto seja demonstrado por meio de planilha de cálculo.
75. Evidentemente, tal quesito prescinde de qualquer tipo de perícia ou da
planilha solicitada, pois a informação correspondente pode ser obtida de modo
direto pela mera leitura das autuações e por meio de cálculos aritméticos. Para
ilustrar, toma-se como exemplo o seguinte trecho demonstrativo de folha 315:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
20

76. O demonstrativo registra a exigência de uma multa de ofício no valor de R$
91.830, 84 que corresponde exatamente a 75% do IRPJ não recolhido (R$
122.441,10). Ou seja, não há exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
77. O mesmo se verifica, por cálculo extremamente simples, em relação às demais
exigências registradas no demonstrativo de folha 315, sendo evidente a
prescindibilidade do exame pericial e a impertinência do pedido correspondente.
78. O raciocínio exposto é o mesmo para o segundo quesito pericial, ele prescinde
de qualquer tipo de perícia ou da planilha solicitada. A informação pode ser
obtida de modo direto pela mera leitura das autuações, especificamente dos
demonstrativos intitulados como "CÁLCULO DA MULTA E JUROS DE MORA" (fls.
340, 347, 368 e 375), e por meio de simples cálculos aritméticos. Para ilustrar,
toma-se, a título de exemplo, a última linha do demonstrativo de folha 375:

(...)

79. No caso tomado como exemplo o valor dos juros de mora devido é de R$
48,12, quantia que corresponde a 31,50% da contribuição não recolhida (R$
152,75), sendo evidente que o valor da multa não sofreu incidência de juros (R$
114,56 correspondem a 75% de R$ 152,75).
80. O percentual dos juros, citado no parágrafo anterior, foi apurado segundo os
seguintes critérios:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
21

1o) Calcula-se a alíquota do juro de mora:
· Soma-se a taxa Selic desde a do mês seguinte ao do vencimento do tributo ou
contribuição até a do mês anterior ao do pagamento, e acrescenta-se a esta soma
1% referente ao mês de pagamento.
· Não há cobrança de juros de mora para pagamentos feitos dentro do próprio
mês de vencimento Ex: tributo vence em 14/11, se pagar até 30/11, não pagará
juros de mora, apenas a multa de mora.
2o) Aplica-se a taxa do juro de mora sobre o valor do tributo ou contribuição
devido.
Fonte:
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-
eparcelamentos/
pagamento-em-atraso/como-calcular-juros-de-mora-
acrescimos-legais 81. A contribuição do exemplo venceu em janeiro de 2009,
então, na forma das regras expostas, a soma indicada teve seu termo inicial em
fevereiro de 2009 e seu termo final em fevereiro de 2012, com o acréscimo de 1%
para o mês da lavratura das autuações.
Observe-se o demonstrativo da Taxa de Juros Selic contido na página do Fisco na
internet, com os meses considerados no exemplo em destaque:
(...)
82. Os juros Selic acumulados, para o exemplo tomado, decorrem do somatório
dos índices destacados na planilha do parágrafo anterior, acrescidos de 1%,
referente a março de 2012 (8,45% + 9,37% +11,04% + 1,64% + 1% = 31,50%).
83. O mesmo que se verifica no caso tomado como exemplo se encontra nas
demais exigências detalhadas nos demonstrativos que integram as autuações (fls.
340, 347, 368 e 375) e não há dúvida que a impugnante poderia ter feito a mesma
verificação.
84. Assim, salta à vista a prescindibilidade do exame pericial para a verificação dos
juros de mora, não se verificando lógica ou utilidade ao processo que a
Autoridade Julgadora tenha de produzir uma planilha para cada um dos valores
lançados que, no caso da contestação dos juros, já deveria integrar a impugnação.
85. Em atenção ao terceiro quesito pericial (fl. 397), relativo à regularidade da
aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício, cumpre salientar que o artigo 61
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece a incidência de juros de
mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do artigo 5o (juros equivalente à
taxa referencial do Selic) sobre os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
22
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)§ 3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês do pagamento. (grifou-se)86. O artigo 43 do mesmo
diploma legal estabelece que sobre o crédito de multa ou juros de mora, isolada
ou conjuntamente, não pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora a
que se refere o § 3o do artigo 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
87. Assim, é inegável que entre os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, incluem-se
as multas de lançamento de ofício. Desta forma, se regularmente lançadas e não
recolhidas em seu termo, ou seja, depois de trinta dias da notificação do sujeito
passivo do lançamento ou de sua definitividade na esfera administrativa, haverá
fluência de juros moratórios.
88. Assim, configura-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício a partir de seu vencimento.
89. Registre-se, por fim, que nos termos do art. 23, II, §4o, incisos I e II, do Decreto
70.235/72 não é possível no Processo Administrativo Fiscal acolher a solicitação
para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais
administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado)
constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Conclusão 90. Nos termos anteriormente expostos, é improcedente a
impugnação.”

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade e,
no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.257 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720530/2012-48
23

Fl. 499
DF CARF MF
Original